Tribunal: TJDFT
Processo: 0004601-69.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Ementa. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL (UM ANO). INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO TRIENAL. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE (TEMPUS REGIT ACTUM). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte exequente visa à reforma da sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória.
2. Fatos relevantes. (i) execução de título executivo extrajudicial distribuída em 1o.6.2017 e tem por objeto a Cédula de Crédito Bancária n.o 9603377, por meio da qual a instituição financeira concedeu empréstimo no valor de R$ 103.879,48 para a parte executada, a ser liquidado em trinta e seis prestações mensais; (ii) após várias diligências (sem êxito) no sentido de localizar bens suficientes da parte executada passíveis de penhora, o e. Juízo de origem determinou a suspensão do curso do prazo prescricional pelo período de um ano, iniciada em 23.9.2019; (iii) ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 23.9.2020, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de sorte que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória teria se ultimado em 10.2.2024, considerando a suspensão por quatro meses e vinte dias da prescrição determinada pela Lei n. 14.010/2020, art. 3o.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reconhecida (ou não) a prescrição intercorrente, relativo à execução extrajudicial de cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em cédula de crédito bancário é trienal, de sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
5. De acordo com o Código de Processo Civil, a execução é extinta pela prescrição intercorrente, que começa a contar automaticamente após um ano de suspensão do curso do processo (arts. 921 e 924). Entretanto, a Lei n.o 14.195/2021 alterou o art. 921 desse Codex, definindo que a suspensão do curso do processo ocorre quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, e o prazo para prescrição intercorrente inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou bens, após essa suspensão.
6. Nesse panorama, para determinar a aplicabilidade da nova lei, é necessário avaliar se os atos processuais sujeitos à alteração (suspensão do curso do processo e contagem da prescrição intercorrente) já foram consumados.
7. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional em 23.9.2020 (caso concreto), iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de sorte que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se operaria em 23.9.2023.
8. No entanto, de acordo com o artigo 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias, a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020, de molde que a prescrição intercorrente da pretensão executória se ultimou apenas em 10.2.2024.
9. Uma vez que a suspensão do curso do processo e o prazo prescricional iniciaram antes da alteração efetuada pela Lei n.o 14.195/2021, e tendo em mente o princípio “tempus regit actum”, deve ser aplicada a redação anterior (CPC, art. 921), que dispõe que a prescrição intercorrente passa a contar a partir do término do período de um ano de suspensão do processo, conforme, inclusive, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no IAC no 1 (REsp 1.604.412/SC).
10. Os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
11. Com a vigência da Lei no 14.195/2021, que modificou o § 5o do art. 921 do CPC, a extinção do processo executivo em razão da prescrição intercorrente não impõe ônus sucumbenciais às partes. Precedente: STJ, REsp n.o 2.025.303/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11.11.2022.
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação conhecida e desprovida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 4o, 924, V; Lei n.o 10.931/2004, arts. 26 e 44; LUG, art. 70; CC, art. 206-A; Lei 14.010/2020, art. 3o; Lei n.o 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, súmula 106, REsp 1.604.412/SC (IAC 1) e REsp n.o 2.025.303/DF; TJDFT, acórdão 1845598, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 24.04.2024, acórdão 1824777, rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe 24.04.2024, acórdão 1678056, rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 29.03.2023, acórdão 1655409, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 07.02.2023, acórdão 2007877, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 26.06.2025, acórdão 1998739, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 28.05.2025.